Tribunal: TJES
Processo: 5001871-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001871-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KIRRELL CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001871-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KIRRELL CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A
Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KIRRELL CONSTRU
ÇÕ
ES E MONTAGENS
em face da decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que, na
“
ação de busca e apreensão”
que lhe move
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, tombada sob o nº 5000841-07.2021.8.08.0023, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência concedida (ev. 12345594) em favor do agravado.

Em suas razões (ev. 2258480), sustenta a agravante, em síntese, que:
I)
não foi notificada para a constituição em mora, pois a correspondência que lhe foi dirigida retornou como “mudou-se”, sendo nula a notificação;
II)
a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão, nos termos da súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça – STJ;
III)
seu endereço na base de dados da Receita Federal se encontra atualizado, devendo o agravado esgotar as tentativas mínimas de notificação e constituição em mora;
IV)
não houve tentativa de constituição em mora por publicação de edital;
V)
a decisão agravada foi proferida por Juízo incompetente, pois
“o Réu tem endereço certo na Comarca de Vila Velha/ES, conforme se comprovou pelo endereço atualizado na consulta do CNPJ na Receita Federal, bem como por mera consulta no GOOGLE, não obedecendo aos ditames legais que afirmam que o processo deve ser protocolado no foro do domicilio do devedor”;
(VI)
o bem a ser apreendido constitui ativo essencial à manutenção de suas atividades empresariais, devendo ser reputada adequada a purgação da mora com abrangência apenas do valor relativo às parcelas 06, 07, 09 e 10, que corresponde a R$ 46.116,40 (quarenta e seis mil e cento e dezesseis reais e quarenta centavos).

No despacho de evento 2313073, considerando não haver pedido de antecipação de tutela recursal na peça de resistência, determinei a intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Posteriormente, em petição protocolada no evento nº 2432544, o recorrente pleiteou o aditamento da peça impugnativa para fazer constar pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decisão proferida no evento nº 2492858 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões da parte agravada acostadas ao evento nº 2440028, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
KIRRELL CONSTRU
ÇÕ
ES E MONTAGENS
em face da decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que, na
“
ação de busca e apreensão”
que lhe move
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, tombada sob o nº 5000841-07.2021.8.08.0023, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência concedida (ev. 12345594) em favor do agravado.

Em suas razões (ev. 2258480), sustenta a agravante, em síntese, que:
I)
não foi notificada para a constituição em mora, pois a correspondência que lhe foi dirigida retornou como “mudou-se”, sendo nula a notificação;
II)
a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão, nos termos da súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça – STJ;
III)
seu endereço na base de dados da Receita Federal se encontra atualizado, devendo o agravado esgotar as tentativas mínimas de notificação e constituição em mora;
IV)
não houve tentativa de constituição em mora por publicação de edital;
V)
a decisão agravada foi proferida por Juízo incompetente, pois
“o Réu tem endereço certo na Comarca de Vila Velha/ES, conforme se comprovou pelo endereço atualizado na consulta do CNPJ na Receita Federal, bem como por mera consulta no GOOGLE, não obedecendo aos ditames legais que afirmam que o processo deve ser protocolado no foro do domicilio do devedor”;
(VI)
o bem a ser apreendido constitui ativo essencial à manutenção de suas atividades empresariais, devendo ser reputada adequada a purgação da mora com abrangência apenas do valor relativo às parcelas 06, 07, 09 e 10, que corresponde a R$ 46.116,40 (quarenta e seis mil e cento e dezesseis reais e quarenta centavos).

No despacho de evento 2313073, considerando não haver pedido de antecipação de tutela recursal na peça de resistência, determinei a intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Em breve histórico, o recorrido ajuizou, na origem, ação de busca e apreensão alegando que as partes firmaram, em 31/03/2020, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de R$ 402.100,74 (quatrocentos e dois mil e cem reais, e setenta e quatro centavos) à demandada, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 55 (cinquenta e cinco) parcelas fixas mensais de R$ 9.579,82 (nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) com vencimento no dia 31 de cada mês.

Em garantia às obrigações assumidas, a fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o veículo tipo “caminhão trator”, marca MAN, modelo TGX 28.440 6X2 T, chassi 95388XZZ1LE000954.

Aduz o autor, outrossim que, a demandada interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento a partir de 27/06/2021, incorrendo em mora desde então, tendo sido notificada para adimplemento da obrigação. Noticia ainda o requerente que direcionou a notificação ao endereço apresentado pela demandada na ficha de cadastro que integra o instrumento contratual.

A magistrada de singela instância deferiu a liminar de busca e apreensão (ev. 10969741 dos autos de origem), reputando estarem presentes os requisitos para a concessão da medida, quais sejam, o inadimplemento do débito acompanhado da respectiva comprovação da mora do devedor.

Em contestação apresentada no ev. 11515581 do processo originário, a demandada requereu a revogação da liminar, sob os fundamento de que não houve constituição em mora, por ausência de notificação pessoal e prévia.

Em nova decisão, proferida no ev. 12345594 do feito originário, consignou-se o quanto segue:
(I)
quanto à alegação de irregularidade na constituição em mora, “
o endereço indicado no contrato (ID 10931307) é o mesmo para o qual a notificação foi enviada (ID 10931310) e devolvida ao remetente com informação de que o requerido mudou-se. Eventual alteração do endereço, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, deveria ter sido informada ao credor, pelo requerido, com prova documental nos autos. A ausência dessa comprovação implica no reconhecimento de validade da notificação extrajudicial realizada no endereço declinado no contrato”;
(II)
no que atine à purgação da mora, consoante “
prevê o art. 2.º, §3.º do DL 911/1969, bem como a cláusula 8.ª do contrato que instrui a inicial, o não pagamento da parcela devida faculta ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, e implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida. [...] Em contestação, o devedor fiduciante apresentou o comprovante de pagamento de parcelas inadimplidas, mas não da integralidade da dívida (ID 11515769), o que não caracteriza purgação da mora e impede a restituição do bem, tal como pretendido
”.

Fixadas estas premissas, esclareço que embora a notificação encaminhada ao endereço previsto no contrato tenha sido retornada ao remetente com a informação “mudou-se”, tal circunstância não afeta a higidez da constituição em mora, no caso destes autos, pois a agravante deixou de informar à instituição agravada a mudança de endereço, em desconformidade com o dever anexo de informação, decorrente do princípio da boa-fé objetiva.

Como é cediço, o enunciado sumular nº 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in litteris
:

Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, por sua vez, determina que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme abaixo demonstrado:

Art. 2° - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

§ 2° -
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
(grifo nosso)

Tem-se, pois, que a mora do fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada tanto por carta expedida por intermédio do Registro de Títulos e Documentos, como pelo Protesto de Título em Cartório de Protesto de Letras e Títulos.

A exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora, tem como finalidade prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.

Na contenda vertente, a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica “mudou-se”.

Nesse caso específico, não considero aplicável o entendimento segundo o qual se exige, ao menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, bastando a remessa da correspondência.

Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil
1
, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de prestar informação correta de seu endereço e de atualização desse na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

A falta de comunicação à instituição bancária sobre a mudança de endereço ou o fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações.

Desse modo, mesmo diante de seu não recebimento, considero válida a notificação enviada pelo agravado, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da agravante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar acerca da mudança de seu endereço.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência deste e de outros Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispersão de entendimentos no Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade da efetiva entrega (pessoal ou à terceiro) da Notificação Extrajudicial para comprovação da constituição em mora. Contudo,
há uniformidade de posicionamento na hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado frustrada por motivo de mudou-se, sendo esta considerada válida para fins de constituição em mora do devedor que deixou de informar a mudança de seu domicíli
o. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno para regular prosseguimento do feito. (TJES - ApCiv 0010144-37.2019.8.08.0012 - 3.ª Câmara Cível – Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - j. 18/5/2021 - DJe 28/6/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA ("NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO"). ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA LEALDADE.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DEVER DE INFORMAR SEU CORRETO ENDEREÇO.
COMPROVAÇÃO DA MORA VÁLIDA.
PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA.RECURSO PROVIDO. 4ª Câmara Cível Apelação cível nº 1.500.967-12 (TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1500967-1 - Guarapuava - Rel.: Luiz Taro Oyama - Unânime - - J. 19.07.2016)

Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Exigência de comprovação da mora.
Notificação encaminhada no endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes. Entrega que não foi satisfeita. Motivo: "não existe o número indicado". Contratante que não fornece endereço válido ou deixa de atualizar seu endereço junto ao Banco. Afronta ao Princípio da boa-fé.

Desnecessário o efetivo recebimento na hipótese de insuficiência de endereço. Quebra da boa-fé contratual por parte do devedor. Notificação que, no caso, se efetivou regularmente.
Deferimento da liminar. Recurso provido. (Processo AI 20035117920178260000 SP 2003511-79.2017.8.26.0000; Orgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Publicação 10/02/2017; Julgamento9 de Fevereiro de 2017; Relator Francisco Occhiuto Júnior)

PROCESSUAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DO DEVEDOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM - PEDIDO DE LIMINAR – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DA MORA NA FORMA DA SÚMULA 103 DESTE TRIBUNAL – AGRAVO. 1. A Súmula nº 103 deste Tribunal (aprovada em 18/7/2005) estabelece que “Nas ações fundadas em contratos de arrendamento mercantil, basta a carta dirigida ao devedor, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, para comprovar a mora e justificar a concessão de liminar”, mas n
o caso a carta foi dirigida o endereço que a devedora declarou ao contratar (fls. 13 e 17), mas foi devolvida ao Cartório com a informação do Correio de que “...não existe o número indicado...”,
e nesse caso deve prevalecer o entendimento já pacificado nesta Câmara de que “...Nos termos da jurisprudência pacificada,
a comprovação da mora do devedor pode ser feita pelo simples envio da notificação extrajudicial para o endereço que ele tiver declarado no contrato, ainda que o Correio devolva a correspondência com a informação de que o notificando mudou-se (4ª Turma do STJ em 20/11/2008 no AgRg nos Bem Decl no REsp nº 1.039.210-RS, DJE de 15/12/2008)...”, ou de que o endereço não existe, o que deixa claro que, quando da celebração do contrato, ele simplesmente forneceu endereço inexistente, e negar a liminar nesse caso seria premiar a devedora
. 2. Agravo de Instrumento a que dou provimento liminar. (TJRJ 001223463.2010.8.19.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO-DES. MIGUEL ÂNGELO BARROS Julgamento: 24/03/2010 – DECIMA SEXTA CÂMARA CIVEL)

Adotar orientação diversa chancelaria a imposição de prejuízo à parte que já foi ludibriada pelo comportamento do devedor, que comunicou endereço errôneo para não ser encontrado ou que abandonou o endereço indicado no contrato sem prestar nenhuma informação, muito provavelmente buscando se esquivar do adimplemento do débito, em nítido confronto com o já aludido princípio da boa-fé contratual.

Tendo sido regular a notificação, não há que se falar na indispensabilidade de publicação de edital ou adoção de outras diligências voltadas à constituição em mora do devedor fiduciante.

No que atine à alegação de decisão proferida por juízo relativamente incompetente, verifica-se que tal matéria sequer foi objeto de apreciação no
decisum
recorrido, de maneira que o pronunciamento sobre a questão, neste agravo, importaria em supressão de instância, circunstância que afronta o duplo grau de jurisdição. Ademais, a matéria não é de ordem pública e possui sede própria para arguição e apreciação, no bojo do procedimento originário.

Com relação à purgação da mora, em que pese a agravante tenha adimplido as parcelas vencidas e prosseguido no adimplemento das parcelas posteriores ao ajuizamento da demanda,
o bem só poderia ser restituído ao devedor com o pagamento da integralidade da dívida pendente
, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, pois, havendo prestação inadimplida, considera-se vencido todo o débito contratado, nos termos do art. 2.º, § 3º, do DL 911/1969, bem como da cláusula 8.ª do contrato que instrui a inicial.

No ponto, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
TEMA 722
), fixou a tese de que “
n
os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM
– COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA
PELO MOTIVO “
MUDOU-SE
”
– REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVER DA CONTRATANTE
DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO
– PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA –
INCOMPETÊNCIA RELATIVA
–
MATÉRIA NÃO VERSADA NA DECISÃO RECORRIDA
–
PURGA DA MORA
–
NÃO COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Como é cediço, o enunciado sumular nº 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in litteris
: Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2.
O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, por sua vez, determina que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Tem-se, pois, que a mora do fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada tanto por carta expedida por intermédio do Registro de Títulos e Documentos, como pelo Protesto de Título em Cartório de Protesto de Letras e Títulos.

3.
Embora a notificação encaminhada ao endereço previsto no contrato tenha sido retornada ao remetente com a informação “mudou-se”, tal circunstância não afeta a higidez da constituição em mora, no caso destes autos, pois a agravante deixou de informar à instituição agravada a mudança de endereço, em desconformidade com o dever anexo de informação, decorrente do princípio da boa-fé objetiva.

4.
Nesse caso específico, não considero aplicável o entendimento segundo o qual se exige, ao menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, bastando a remessa da correspondência. Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil
1
, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de prestar informação correta de seu endereço e de atualização desse na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

5.
No que atine à alegação de decisão proferida por juízo relativamente incompetente, verifica-se que tal matéria sequer foi objeto de apreciação no
decisum
recorrido, de maneira que o pronunciamento sobre a questão, neste agravo, importaria em supressão de instância, circunstância que afronta o duplo grau de jurisdição. Ademais, a matéria não é de ordem pública e possui sede própria para arguição e apreciação, no bojo do procedimento originário.

6.
Com relação à purgação da mora, em que pese a agravante tenha adimplido as parcelas vencidas e prosseguido no adimplemento das parcelas posteriores ao ajuizamento da demanda, o bem só poderia ser restituído ao devedor com o pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, pois, havendo prestação inadimplida, considera-se vencido todo o débito contratado, nos termos do art. 2.º, § 3º, do DL 911/1969, bem como da cláusula 8.ª do contrato que instrui a inicial.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

1
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.